Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-09.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000745-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATILDE JACINTO BARBOZA - CPF: 650.077.001-34 (AGRAVANTE), ALVINO CONCEICAO FELES - CPF: 650.078.831-15 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATILDE JACINTO BARBOZA - CPF: 650.077.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em agravo de instrumento. Fornecimento de transporte pelo sus. Tratamento fora de domicílio. Hipossuficiência e estado clínico grave. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, determinando o fornecimento de passagens aéreas ao agravado, paciente oncológico em estágio IV com metástase óssea, para tratamento no Hospital de Amor em Barretos/SP. Laudo médico indicou a necessidade de transporte aéreo em razão da gravidade do estado clínico. A decisão recorrida reconheceu a hipossuficiência do agravado e a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o fornecimento de transporte aéreo pelo SUS a paciente em situação grave para tratamento fora de seu domicílio; e (
ii
)
estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em sede de agravo de instrumento.

III.

Razões de decidir

3.
O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) está regulamentado pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde e visa garantir o acesso a serviços assistenciais indispensáveis à preservação da vida quando inexistentes no município de residência do paciente.

4.
Comprovou-se nos autos, mediante laudo médico, a gravidade do estado clínico do agravado e a inexistência de alternativa terapêutica equivalente na localidade de origem.

5.
Demonstrada a urgência e a inviabilidade de deslocamento terrestre, justifica-se o transporte aéreo, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e a equidade no acesso à saúde.

6.
A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, estando presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável.

7.
O agravante não trouxe fundamentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática anteriormente proferida.

IV.

Dispositivo

8
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Portaria MS nº 55/1999, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: não consta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno

interposto contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento,
deu provimento ao recurso

para
conceder a tutela de urgência e determinar
o
fornecimento de passagens aéreas pelo poder público durante todo o tratamento médico do agravado no Hospital de Amor em Barretos/SP. O agravado é portador de
adenocarcinoma
de próstata em estágio IV, com metástase óssea.

A decisão agravada considerou estarem presentes os requisitos legais para a concessão da medida, amparando-se em laudo médico que recomenda expressamente o transporte aéreo em razã
o do estado clínico do paciente, bem como e em sua hipossuficiência financeira.

O agravante alega v
iolação ao princípio da legalidade administrativa, sustentando que a decisão monocrática viola normas orçamentárias e de gestão pública ao obrigar o fornecimento de passagens aéreas sem previsão na RENAME e sem processo administrativo específico.

Invoca os
arts
. 7º, § 5º, e 15, § 7º, I, da Lei nº 8.666/1993 e o art. 3º da Lei nº 9.787/1999, alegando que a decisão judicial implicaria ingerência indevida na discricionariedade administrativa.
Fa
z referência aos Enunciados nº 28 e 88 das Jornadas de Saúde do CNJ, que orientam a não
imposição de obrigações que ultrapassem os limites da política pública de saúde.

Argumenta que a medida judicial compromete o equilíbrio financeiro do Estado e pode prejudicar a coletividade, uma vez que atende situação individual sem respaldo nos crit
érios técnicos da saúde pública, enfatizando que a
via terrestre é o meio disponibilizado regularmente pelo SUS, e que eventual desconforto não justifica a imposição judicial de transporte aéreo.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática para indeferir o pedido de fornecimento das passagens aéreas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere do relatório, o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para determinar o fornecimento de passagens aéreas pelo poder público ao agravado durante todo o tratamento médico no Hospital de Amor em Barretos/SP.

O agravado é portador de
adenocarcinoma
de próstata em estágio IV, com metástase óssea, e
apresentou laudo médico recomendando expressamente o transporte aéreo em razão de seu delicado estado clínico. A decisão agravada reconheceu ainda a hipossuficiência financeira do paciente, entendendo estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal.

O Tratamento Fora de Domicílio (TFD), previsto no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, tem sua regulamentação delineada pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, a qual estabelece em seu artigo 1º, § 1º, que:

“Art. 1º Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS para o tratamento fora do município de residência possa ser
cobradas
por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais – SAI/SUS, observado o teto financeiro definido
para cada município/estado.

§1º - O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio
município.”

O objetivo da política pública de TFD é assegurar aos usuários do SUS acesso a serviços assistenciais imprescindíveis à preservação da vida e da saúde quando não disponíveis na localidade de residência do paciente.

Assim, trata-se de um mecanismo de equidade, que busca superar barreiras de acesso ao tratamento, diante da carência ou ausência de estrutura técnica e profissional em determinadas regiões do país.

No presente caso, restou demonstrado nos autos, inclusive com respaldo médico
(Id. 262915268)
, que o agravado apresenta quadro clínico grave e demanda tratamento oncológico especializado, cuja continuidade e efetividade dependem do deslocamento para unidade hospitalar localizada fora de seu município de residência, e para o qual não se identificou alternativa local suficiente ou eficaz.

A necessidade do deslocamento foi devidamente justificada por profissional de saúde, sendo o tratamento fora do domicílio medida indispensável diante da ausência de recurso terapêutico equivalente na rede local. A própria natureza do atendimento em centro especializado e a referência do local escolhido apontam para a plausibilidade do pleito.

A análise da matéria em sede de agravo de instrumento visava, precipuamente, verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Conforme constou dos autos, especialmente no documento de I
d
. 262915268, restou comprovada a necessidade de transporte aéreo para o agravado, em virtude do seu quadro de saúde extremamente debilitado, o qual inviabiliza deslocamento por meio terrestre.

Assim, tendo o agravado demonstrado documentalmente não apenas a gravidade do seu estado clínico, como também a urgência da medida pleiteada e a impossibilidade de suportar os custos do transporte aéreo, é de se reconhecer a presença da verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, legitimando a concessão da tutela.

Com efeito, a
s razões deduzidas no agravo interno pelo Estado de Mato Grosso

reproduzem essencialmente os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões ofertadas quando do julgamento do agravo de instrumento, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025